Tribunal: CARF
Processo: 10845.002394/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.002394/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.987 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROSILMA MENEZES ROLDAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA.
São dedutíveis os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
correspondentes aos rendimentos obtidos por via judicial somente se
comprovados por documento emitido pelo advogado cujo patrocínio da causa
restou demonstrado nos autos.
MULTA DE OFÍCIO.
É legítimo o lançamento da multa de ofício na constituição de crédito tributário
cuja exigibilidade não esteja suspensa por liminar em ação judicial ou tutela
antecipada, ou ainda pelo depósito do montante integral. A aplicação da multa
de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância obrigatória pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002394/2008-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

- omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
177.118,33, pagos pelo Banco do Brasil S.A.;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
40.770,97, correspondente aos rendimentos pagos pela Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo.
O imposto de renda retido na fonte na importância de R$ 40.770,97, relativo aos
rendimentos considerados como omitidos, foi compensado com o imposto devido apurado no
procedimento fiscal.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ São Paulo II/SP (fl. 70 e segs.), a
contribuinte apresentou impugnação onde alegou, em síntese:
- no que tange à apuração de omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, que a tributação dos referidos rendimentos está sendo discutida em Juízo, perante a
Vara da Justiça Federal de Santos/SP;
- apresenta declaração do patrono da ação trabalhista, que informa sobre os
honorários advocatícios deduzidos dos créditos da interessada. Afirma que não apresentou a
sentença judicial, porque ainda não teria sido atendido o pedido de desarquivamento do
processo;
- entende que não deveria ser lançado o crédito tributário e nem cobrado,
enquanto a questão estiver sub judice, pois a sua exigibilidade estaria suspensa. Assim, não
haveria que se falar em omissão de rendimentos passível de multa.
- que o caso seria de devolução do valor já recolhido na fonte sobre rendimento
cuja tributação se discute e não omissão de pagamento.
- quanto à glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte, observa que
os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte acostados
confirmam o valor do imposto compensado na declaração de ajuste anual.
- reitera as informações prestadas no curso do procedimento fiscal.

Transcrito do voto do acórdão no 17-55.197 da 3a turma da DRJ/SP2 :
“No que tange à infração descrita como compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, relativa a rendimentos declarados como pagos pela Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, CNPJ n° 59.952.259/000185, observese que foi
glosada a importância de R$ 40.770,97, correspondente à diferença entre o valor
informado pela fonte pagadora, de R$ 4.699,12, de acordo com o “Atestado de
Rendimentos Pagos” de fl. 18, e a importância compensada pela contribuinte, de R$
45.470,09 (fl. 34).
Justifica-se a glosa, porquanto a retenção em questão não foi efetuada pela
referida fonte pagadora, e sim pelo Banco do Brasil, CNPJ n° 00.000.000/000191,
conforme consta do Comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte de fl. 17.
Notese que, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, integrante da
notificação de lançamento (fl. 11) o mesmo valor foi subtraído na linha “11) Glosa de
Imposto Pago” e acrescido na linha “12) IRRF sobre infração e/ou CarnêLeão Pago”.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

Desse modo, tais alterações não acarretaram qualquer reflexo no saldo do
imposto a pagar.
Quanto à apuração de omissão de rendimentos no valor de R$ 177.118,33,
decorrentes de ação trabalhista (Processo n° 738/1996), pagos pelo Banco do Brasil,
CNPJ n° 00.000.000/000191, de acordo com o comprovante de rendimentos de fl. 17,
a impugnante informa que a tributação dos referidos rendimentos está sendo discutida
em Juízo, perante a Vara da Justiça Federal de Santos/SP (Processo n°
2006.61.04.0103484), sob a tese de que se trata de verba indenizatória, não passível de
incidência de imposto de renda, conforme consultas processuais de fls. 05 e 06.
Embora a interessada não tenha juntado ao presente feito a cópia da petição
inicial da referida ação, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3a
Região na Internet, obtevese o inteiro teor da decisão monocrática terminativa
proferida nos autos da Apelação Cível (fls. 51 a 53), em cujo relatório consta que a
interessada se insurgiu “contra a r. sentença proferida em ação ordinária de repetição
de indébito, c/c antecipação de tutela, com o fim de ver repetidas as importâncias
recolhidas a título de imposto de renda incidente sobre o recebimento de horas extras
que não foram pagas no período em que foram trabalhadas, mas tão somente após
interposição de ação trabalhista em que a autora foi vencedora”.
De acordo com a consulta processual de fls. 49 e 50, a apelante interpôs Agravo
Legal/Regimental.
Assim, restou evidenciado que foi submetida ao crivo do Poder Judiciário a
matéria concernente à incidência do imposto de renda sobre os rendimentos que a
interessada deixou de oferecer à tributação na declaração de ajuste anual.
Entretanto, a impugnação deve ser conhecida, por não versar sobre as matérias
que constituem objeto da ação judicial, a teor do disposto no item “b” do Ato
Declaratório Normativo do Coordenador Geral do Sistema de Tributação (ADN
COSIT) n° 3, de 14 de fevereiro de 1996, a seguir transcrito:
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);

Alega a impugnante que não deveria ser lançado o crédito tributário e nem
cobrado, enquanto a questão estiver sub judice, pois a sua exigibilidade estaria
suspensa.
Entretanto, uma vez surgida a obrigação tributária, surge também para a
Administração Tributária e seus agentes o dever de realizar o lançamento
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Quanto ao entendimento de que a simples propositura de ação judicial
acarretaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cumpre observar o que
estabelece o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
No presente caso, de acordo com as consultas processuais de fls. 48 a 50, a
interessada não foi favorecida por qualquer medida judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, é evidente que nenhuma medida para a cobrança do crédito tributário
lançado pode ser adotada se estiver suspensa a sua exigibilidade por qualquer uma das
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

causas previstas no artigo 151 do CTN, como é o caso da interposição dos recursos
previstos no Decreto n° 70.235/1972, que regula o processo administrativo tributário.
Portanto, não se vislumbra qualquer impedimento à lavratura do auto de
infração.
Argumenta a impugnante que o presente caso não é de omissão de pagamento e
sim de devolução de valor já “recolhido” na fonte sobre rendimento cuja tributação
está sendo discutida perante o Poder Judiciário.
Conforme se extrai dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134/1990, todos os
rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Uma vez que, para o ano-calendário em questão, a legislação tributária não
prevê a tributação dos rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial de forma
exclusiva na fonte ou definitiva, deveriam tais rendimentos ter sido submetidos ao
ajuste anual, independentemente da discussão judicial acerca da incidência do
imposto.
Ressalte-se, novamente, que o imposto retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos foi compensado com o imposto devido apurado no procedimento fiscal.
Somente após o trânsito em julgado de eventual decisão judicial favorável à
contribuinte, os aludidos rendimentos seriam excluídos da base de cálculo do imposto,
em respeito ao princípio da unidade da jurisdição.
A interessada contesta o valor tributável apurado no lançamento, ao apresentar o
comprovante de pagamento de honorários advocatícios.
A teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo transcrito, são dedutíveis da
base de cálculo do imposto as despesas suportadas pelo contribuinte, relacionadas aos
rendimentos obtidos por via judicial:
(...)
Pela declaração de fl. 07, que consta como firmada pelo advogado, Sr. Dario
Castro Leão, o emitente informa haver recebido a importância de R$ 14.500,00,
devida pelo patrocínio, no âmbito da 3a Vara do Trabalho de Santos e do Tribunal
Regional do Trabalho, em São Paulo, da reclamação trabalhista, Processo n°
738/1996, movida pela contribuinte contra o Banco do Brasil S.A.
Aproveita para noticiar que teria sido paga à empresa Valdir Righetto
Advogados Associados, CNPJ n° 04.573.284/000166, a importância de R$ 11.500,00,
pelo patrocínio da mesma causa no âmbito dos Tribunais Superiores, em Brasília/DF.
O citado documento não é hábil para comprovar o pagamento de honorários
advocatícios à referida sociedade de advogados, pois somente um de seus membros
poderia atestar tal fato, salvo se comprovado o substabelecimento dos poderes
conferidos ao mandatário original, o repasse de parte dos honorários e, ainda, a efetiva
atuação do destinatário dos recursos no processo judicial.
Sobre a matéria, citese o seguinte julgado do E. Primeiro Conselho de
Contribuintes (ora extinto com a criação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que unificou a estrutura administrativa dos Conselhos de Contribuintes):
RENDIMENTO BRUTO. RECEBIMENTO ACUMULADO. EXCLUSÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A exclusão do rendimento bruto de despesas
havidas em ações judiciais necessárias para o recebimento dos rendimentos, inclusive as
havidas com advogados, estão condicionadas à corroboração por documentos que
apontem o nome de seus signatários, sua vinculação com a OAB e, sobretudo, de forma
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

oficial e inconteste, que tal profissional atuou com representante legal do contribuinte.
Recurso voluntário negado (Acórdão n° 19600022, de 09/09/2008, destaques da
transcrição).
Segundo as consultas processuais de fls. 54 a 64, atuou como advogado no
processo trabalhista em referência o Sr. Dario Castro Leão, tanto em primeiro grau
como no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Superior do
Trabalho.
Destarte, considera-se comprovado o pagamento do valor de R$ 14.500,00, a
título de honorários advocatícios. Por conseguinte, reduz-se o valor da omissão de
rendimentos para R$ 162.618,33.
Demonstra-se, a seguir, a retificação do lançamento em decorrência do presente
voto:
(...)
No tocante à multa de lançamento de ofício, veja-se o que estabelece o artigo
63, caput, da Lei n° 9.430/1996, com a redação do artigo 70 da Medida Provisória n°
2.15835, de 24 de agosto de 2001, esta última em vigor por força do artigo 2o da
Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito em
montante integral, embora não mencionada expressamente no artigo 63 da Lei n°
9.430/1996, guarda visível identidade com as hipóteses nele previstas, pois, estando a
exigibilidade suspensa na forma do artigo 151, inciso II, do CTN, o contribuinte que
deixa de recolher o tributo sub judice, obviamente, não comete a infração de falta de
pagamento.
Esse entendimento encontra respaldo no Parecer n° 02, de 05 de janeiro de
1999, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, in verbis:
“7. Relativamente ao depósito do montante integral do crédito tributário, é pertinente
salientar que, em conformidade com o art. 4o do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, deve ele ser efetuado pelo valor monetariamente atualizado do
crédito, acrescido da multa e juros de mora cabíveis, calculados a partir da data do
vencimento do tributo ou contribuição até a data do depósito. Assim, à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário agrega-se o principal efeito decorrente do depósito,
qual seja, exime o sujeito passivo, a partir da data em que é efetuado, do ônus da
correção monetária e evita a fluência dos juros e multa de mora em que incorreria até a
solução da lide ou litígio.
8. Considerando que a conversão do depósito em renda, após solução favorável à União,
é, no termos do art. 156, inciso VI, do CTN, modalidade de extinção do crédito
tributário e que ela opera efeitos ex tunc, retroagindo à data do depósito, parece claro
que não há que se falar em pagamento extemporâneo do crédito tributário, tampouco em
pagamento após o vencimento sem os acréscimos moratórios cabíveis.
9. Em face disso, conclui-se que, ao dispor sobre a inaplicabilidade da multa de ofício
na constituição de créditos tributários para prevenir a decadência, entendeu o legislador
desnecessário expressar que o tratamento previsto no art. 63 da Lei no 9.430/1996
estende-se aos casos de suspensão da exigibilidade do crédito em razão do depósito do
seu montante integral, pois dispensável é legislar sobre o óbvio.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

No caso concreto, não há que se cogitar de exclusão da multa de lançamento de
ofício, por não se verificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
liminar em ação judicial ou tutela antecipada, ou ainda pelo depósito em montante
integral.’
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para excluir da base de cálculo despesas com honorários advocatícios no valor de
R$ 14.500,00.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 90 e segs. onde
apresenta defesa somente quanto à parcela dos alegados honorários advocatícios não acatada
pela DRJ, no valor de R$ 11.500,00 e quanto a multa de ofício. Alega que a declaração do
advogado tem fé pública e que para alegar que o advogado agiu em fraude deve-se fazer prova
em contrário. Insurge-se contra a multa de ofício sob o argumento de que por ter ingressado na
justiça antecipou-se ao lançamento administrativo do crédito tributário. Requer seja acolhido o
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Preclusão
Inicialmente cabe delimitar a matéria que sobe para análise e julgamento nesta
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em sede de recurso voluntário.
Conforme já relatado, a autoridade fiscal efetuou lançamento do imposto de renda
devido em razão da omissão de rendimentos percebidos do Banco do Brasil em ação trabalhista e
ainda compensação indevida de imposto de renda retido na fonte pela Assembléia Legislativa do
Estado de SP.
Quanto ao IRRF, a DRJ esclareceu tratar-se de um ajuste feito pelo fiscal em
razão de equívoco cometido pela contribuinte quanto a fonte pagadora, sem entretanto reflexo no
saldo do imposto a pagar. A esse respeito a recorrente não se manifestou, tornado a matéria
preclusa.
Quanto à decisão da turma julgadora da instância de piso no sentido de que a ação
judicial em curso na Vara da Justiça Federal de Santos/SP (Processo n° 2006.61.04.0103484)
não impede o lançamento objeto da presente lide, também essa questão não foi objeto do recurso
voluntário interposto, tornando-se desta forma matéria preclusa.
Em recurso voluntário, o contribuinte insurge-se contra a impossibilidade de
dedução dos honorários supostamente pagos a Valdir Righetto Advogados Associados, no valor
de R$ 11,500,00 e contra a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento, que constituem
então o objeto do presente julgamento.
Mérito
Dedução de honorários advocatícios
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

No intuito de comprovar o pagamento de honorários advocatícios que pretende
deduzir da base de cálculo dos rendimentos recebidos em ação trabalhista frente ao Banco do
Brasil, o contribuinte juntou aos autos a “DECLARAÇÃO INFORMATIVA” de fl. 7 emitida em
27/03/2006 pelo advogado Dr. Dario Castro Leão. No citado documento, o emitente atesta que,
do montante creditado para a recorrente em ação trabalhista em face do Banco do Brasil, foram
deduzidos, a título de honorários, R$ 14.500,00 por seus serviços advocatícios no patrocínio da
causa no âmbito da 3a Vara do Trabalho em Santos (SP), e no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho, em São Paulo. No mesmo documento declara terem sido também deduzidos do mesmo
montante o valor de R$ 11,500,00 devidos a outra empresa de prestação de serviços
advocatícios, Valdir Righetto Advogados Associados, pelo patrocínio da mesma causa no âmbito
dos Tribunais Superiores, em Brasília (DF).
A DRJ acatou a dedução dos valores devidos ao Dr. Dario Castro Leão, e não
acatou os valores declarados como devidos a Valdir Righetto Advogados Associados, sob o
argumento de que o documento apresentado não é hábil para comprovar o pagamento, posto que
foi emitido por pessoa distinta do beneficiário, e que não há nos autos prova da efetiva atuação
do destinatário dos recursos no processo judiciário.
Em seu recurso, como já relatado, a contribuinte insurge-se contra a decisão da
DRJ de negar parcialmente a dedução dos honorários, alegando basicamente que a declaração do
advogado tem fé pública e que diante dela seria o Fisco quem deveria fazer prova em contrário.
Do Decreto no 3000, de 24/03/1999 (RIR/99):
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Assim sendo, no caso em comento, não se mostra desarrazoada a exigência de
apresentação de elementos que comprovem a ocorrência da prestação do serviço, sua natureza e
especialidade, a quem foi prestado, a transferência dos valores pagos de quem arcou com o ônus
financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal e do julgador em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com previsão legal. Ao se exigir, no caso, que o
recibo ou declaração sejam emitidos pelo real beneficiário do pagamento, e que se faça prova da
efetiva atuação do patrono na causa, não se está a atestar a inidoneidade da declaração entregue,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.987 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002394/2008-18

tampouco do profissional que a emitiu, e nem a questionar as prerrogativas do advogado no
exercício de sua profissão. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Tem-se dos autos que a recorrente, após tomar ciência da decisão da DRJ,
apresentou defesa na qual tece longas considerações acerca do papel do advogado na
administração da justiça, e cobra da Receita Federal a obrigação de produzir prova em contrário,
sem no entanto acrescentar à lide qualquer documento. De se imaginar que lhe teria sido
relativamente simples a obtenção, junto ao escritório Valdir Righetto Advogados Associados, da
documentação requerida, uma vez que alegou dificuldade de acesso aos autos, o que não foi
feito, nem mesmo na segunda instância administrativa. Uma declaração/recibo emitido pelo
beneficiário direto dos honorários juntamente com uma cópia da procuração que mantinha nos
autos e demais elementos que pudessem comprovar sua atuação na causa poderiam ter sido
suficientes e, aí sim, invertido para a Receita Federal a prova em contrário.
Entendo então que não deve ser acatada a dedução da base de cálculo do imposto
do valor de R$ 11.500,00 declarados como pagos a título de honorários advocatícios a Valdir
Righetto Advogados Associados.
Multa de ofício de 75%
A recorrente se insurge ainda contra a aplicação da multa de ofício alegando, em
resumo que, ao ingressar em juízo com a mesma matéria, teria se antecipado ao lançamento do
Fisco, não havendo então que se falar em mora.
Também aqui não resta razão à contribuinte.
Conforme já bem esclarecido no voto do acórdão da DRJ, cujos fundamentos
nesse ponto faço meus, no caso concreto, não há que se cogitar de exclusão da multa de
lançamento de ofício, por não se verificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
liminar em ação judicial ou tutela antecipada, ou ainda pelo depósito em montante integral.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada, e a referida penalidade não pode ser afastada por esta
turma julgadora administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital